Tribunal: STF
Processo: RE 1332061
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. CÂNCER. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTO CUSTO” (fl. 5, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. O recorrente alega contrariados os incs. I e II do art. 23 e os arts. 196 e 200 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral.
    Sustenta que, “quanto ao fornecimento da medicação requerida, aplica-se a tese fixada no julgamento do Tema 793-ED do STF, de modo que o direcionamento do custeio ou ressarcimento do tratamento já alcançado deve ser suportado pela União” (fl. 4, e-doc. 20).
    Argumenta que “qualquer aquisição fora do pactuado não poderá ser ressarcida na via administrativa pelo Ministério da Saúde, pela simples ausência de previsão legal. 
    Portanto, após alcançada a medicação/tratamento fora das listas RENAME do SUS ou sem protocolo fixado pelos CACON/UNACON, o ressarcimento administrativo ao Erário Estadual será certamente obstaculizado” (fl. 6, e-doc. 20).
    Assinala que “o acórdão ora recorrido manteve a sentença de primeira instância, determinando o fornecimento de tratamento oncológico, cujo financiamento é de competência do Ministério da Saúde.
    Mesmo alertado, o Exmo. Juízo a quo negou o direcionamento do custo da medicação ou seu ressarcimento pelo ente da federação responsável, a União [Lei n. 12.732/2012 e Portaria/MS n. 876/2013]” (fl. 12, e-doc. 20).
    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus já suportado pelo Estado do RS” (fl. 20, e-doc. 20).
    3. Em 2.3.2021, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem encaminhou “os autos ao Órgão Julgador para examinar a possibilidade de retratação quanto à eventual necessidade de intervenção da União à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 24).
    Em 29.3.2021, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação, decidiu nos seguintes termos:
    “O que a tese efetivamente traz de inovador [no Tema 793] é o direcionamento do cumprimento, pela autoridade judiciária, ao ente responsável, segundo as regras de competência, assim como a determinação de ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro, caso o tenha feito em substituição a outro ente que, segundo as regras de competência, seria o responsável.
    Esta segunda parte da tese, inovadora em relação à posição anterior externada pelo STF, carece de detalhamento e sistematização da sua aplicação, o que deve ser realizado oportunamente pela Corte Suprema, inclusive em eventual modulação de efeitos. (…)
    Pelo exposto, voto por manter o acórdão em juízo de retratação” (fls. 2-4, e-doc. 26).
    4. Em 20.4.2021, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, decidiu:
    “No caso, o Órgão Julgador, em juízo de retratação, manteve a decisão que condenou o Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento de medicamento oncológico, que não é dispensado pelo sistema público de saúde do Estado e que, segundo o Recorrente, deve ser financiado com recursos federais, conforme legislação do SUS.
    Assim, é de ser admitido o recurso extraordinário” (fl. 14, e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. Este Supremo Tribunal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer, gratuitamente, a pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).
    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as normas de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    Confira-se trecho do voto do Ministro Edson Fachin nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG:
    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários” (DJe 16.4.2020).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O exame da alegação do recorrente de que “qualquer aquisição fora do pactuado não poderá ser ressarcida na via administrativa pelo Ministério da Saúde” exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional e de normas infralegais aplicáveis à espécie (Leis ns. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias ns. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Ressarcimento previsto em lei ordinária. Validade. 3. Violação à irretroatividade das normas jurídicas, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. 4. Fixação de tabela de ressarcimento. Matéria infraconstitucional. 5. Estabelecimento de procedimentos de cobrança. Vedado ao Poder Judiciário. 6. Erro material no termo inicial para aplicação do ressarcimento nos termos do art. 32 da lei nº 9.656/98. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (RE n. 597.064-ED-terceiros, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação de ressarcimento ao SUS. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.273.098-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 790.326-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora